Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712725-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 7592178 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere ao apelo constitucional de ID 38998668, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 1.016/STJ, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novo apelo, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso especial de ID 38998668. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019